Tribunal: STF
Processo: ARE 1550363
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 34, fl. 2):



    Agravo de Execução Penal. Inconformismo voltado contra a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado em favor do recorrente. Impossibilidade de acolhimento. Cenário delineado nos autos que não demonstra com solidez a imprescindibilidade da concessão da benesse ao recorrente, de caráter excepcional, a fim de que sejam prestados os cuidados devidos aos filhos menores de 12 anos. Situação de desamparo dos infantes não evidenciada. Quadro de reiteração delitiva que também contraindica a providência almejada. Precedentes. Desprovimento.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, THIAGO MANOEL DA SILVA, foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação tipificado no art. 180, caput, do Código Penal (Doc. 4).



    O apenado requereu a concessão de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Penais, sob alegação de prestar auxílio aos seus dois filhos menores de 12 anos (Doc. 2).



    O pedido foi indeferido pelo magistrado de origem nos termos seguintes (Doc. 4, fls. 1-3):



    O caso é de indeferimento do pedido de prisão domiciliar. 



    No caso em análise o sentenciado foi condenado definitivamente a pena total de um ano, onze meses e dez dias de reclusão em regime semiaberto, por ter cometido crime de receptação (art. 180 "caput" do(a) CP). 



    A Lei de Execução Penal prevê algumas hipóteses para concessão de prisão domiciliar, contudo, aos beneficiários do regime aberto. Assim, o sentenciado não faz jus ao pedido diante da ausência do requisito objetivo previsto no artigo 117 caput da Lei de Execução Penal, para a obtenção benefício pretendido, em virtude do cumprimento da pena em regime semiaberto. Não se desconhece que excepcionalmente é possível a concessão de prisão domiciliar aos condenados ao cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto. 



    No entanto referida hipótese só é possível quando a peculiaridade do caso concreto indicar tal modalidade como imprescindível. Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Também não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, por meio de Habeas Corpus nº 165.704-DF, utilizando-se das mesmas justificativas apresentadas no Habeas Corpus nº 143.641-SP, determinou igual tratamento aos pais homens para fins de concessão de prisão albergue domiciliar, quando comprovado ser o único responsável pela criança ou deficiente. 



    Entretanto, no caso dos autos, não há comprovação de que o(s) filho(s) menor(es) do sentenciado ficarão desamparado(s), de modo que as peculiaridades do caso concreto não caracterizam a excepcionalidade apta a justificar a concessão da prisão albergue domiciliar àqueles que cumprem pena em regime diverso do aberto (LEP, art. 117). 



    Ademais, não há prova nos autos de que a mãe dos menores tenha abandonado as crianças aos cuidados do reeducando, bem como de que ela esteja impedida de amparar os menores. Ou seja, evidencia-se a inexistência da imprescindibilidade dos cuidados com os menores, sendo de rigor o indeferimento do pleito. 



    Em verdade o que se vê, notoriamente, é a tentativa do executado de se valer de seus próprios filhos para, por vias transversas e sem mérito, obter sua prematura saída do cárcere e a consequente impunidade por seus reiterados atos criminosos, vilipendiando os objetivos gerais e individuais da pena.



     Diante do exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado em favor de THIAGO MANOEL DA SILVA, CPF: 376.135.898-97, MTR: 669209-9, RG: 47443963, RJI: 234761579-60. 



    No mais, em cumprimento à r. determinação constante do item 4 do Comunicado nº 724/2023 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado, nos autos nº 0006457-22.2023.8.26.0041 da Seção da Corregedoria dos Presídios desta Região Administrativa Judiciária, houve a confirmação pela Secretaria da Administração Penitenciária sobre a imediata disponibilidade de vaga para cumprimento da pena em estabelecimento penal adequado ao regime prisional semiaberto, após a comunicação da prisão para aquela Secretaria, o que afasta, no particular, a incidência da regra jurídica constante da Súmula Vinculante nº 56 do Egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    Além disso, torna desnecessária a prévia intimação de THIAGO MANOEL DA SILVA a respeito, pois, após sua prisão e realização da audiência de custódia, cumprirá a reprimenda em estabelecimento prisional adequado, compatível com o regime aplicado e suas condições pessoais e, ainda, se possível, mais próximo de sua família, garantindo-se, portanto, todos os direitos previstos nas normas de regência. 



    De observar-se, também, que a prévia intimação de THIAGO MANOEL DA SILVA somente se faz necessária se não houver vaga para cumprimento da reprimenda aplicada em estabelecimento prisional adequado – o que, repita-se, não é o caso –, pois, nessa hipótese, a fim de impedir a prática de constrangimento ilegal, deve o juízo da execução, obrigatoriamente, adotar forma alternativa de cumprimento, como a monitoração eletrônica e a prisão domiciliar, que exigem, aí sim, tal providência de cientificação. 



    Interpretação teleológica e sistemática da Resolução nº 474/2022 do Colendo Conselho Nacional de Justiça, conduz a essa compreensão.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao Agravo interposto pela Defesa (Doc. 34).



    Opostos embargos de declaração (Doc. 63), foram eles rejeitados (Doc. 65).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão proferido pelo TJSP violou os arts. 5º, XLV, 6º, e 227 da Constituição Federal (Doc. 53).



    Nas razões recursais, contextualiza que a genitora dos seus filhos “está em local incerto e não sabido, deixou as crianças com o pai para iniciar um novo relacionamento com um homem que não aceitou as crianças, o máximo que o pai sabe é que ela [...] mudou de estado sem deixar o seu endereço, não vendo as crianças [...] mais de 12 meses”(Doc. 53, fl. 5).



    Alega que “[a]s crianças necessitam dos cuidados de seu pai, pois ele é o responsável por prestar toda a assistência aos filhos, haja vista, que a mãe deixou o sentenciado e mudou-se de estado estando em local incerto e não sabido” (Doc. 53, fl. 13).



    Aduz que “[o]s cuidados com o pai monoparental preso não se direcionam apenas a ele, mas sobretudo a seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos das crianças e adolescentes” (Doc. 53, fl. 15).



    Argumenta que, “[d]entre os direitos fundamentais assegurados expressamente pela Constituição Federal, está o direito social à proteção da paternidade ( na ausência da mãe) e da infância. É o que dispõe o artigo 6º, caput, da Carta Magna”. Acrescenta que “a CF/88, em seu art. 5º, XLV, prevê o princípio da intranscendência, segundo o qual “nenhuma pena passará da pessoa do condenado”, sendo “evidentes os impactos perniciosos da prisão do homem único genitor que cuida das crianças” (Doc. 53, fls. 15-16).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para conceder a “prisão domiciliar para a Requerente, com fundamento no art. 117, III, da LEP; no art. 318, VI, do CPP; nos arts. 5º, XLV, 6º, 227, da Constituição Federal; no art. 4º, 5º e 19, do Estatuto da Criança e do Adolescente” (Doc. 53, fls. 16-17).



    A Corte estadual inadmitiu o recurso, ao argumento de que não foi demonstrada a repercussão geral da matéria (Doc. 80).



    No Agravo, o recorrente reitera os termos do Recurso Extraordinário (Doc. 85).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 40), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 79). Houve a interposição de Agravo (Doc. 83), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 99). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 144), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 155). 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo não concedeu a prisão domiciliar com base nos seguintes fundamentos (Doc. 34, fls. 3-8):



    Em consulta aos documentos juntados nestes autos e ao PEC n°. 0007940-53.2024.8.26.0041, depreende-se que o agravante, reincidente, foi definitivamente condenado ao cumprimento da pena total de um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por incursão no art. 180, “caput”, do Código Penal (págs. 89/90 da origem). 



    Consta dos autos, ainda, que, formulado pedido de prisão domiciliar em seu favor aos 13 de maio p.p., seguido de manifestação ministerial contrária, a i. magistrada das execuções prolatou decisão indeferindo o pleito, por julgar ausentes os requisitos para a concessão da benesse (págs. 103/115, 128/129, 132/145 e 158/162 do PEC n°. 0007940-53.2024.8.26.0041). 



    O “decisium” impugnado se encontra fundamentado nos seguintes termos:



    [...]



    Pois bem. 



    Esclarecido o quadro fático-processual que envolve a controvérsia e ainda que admitida a concessão da prisão albergue domiciliar em benefício de sentenciado que cumpre pena em regime prisional diverso do fechado (art. 117 da Lei de Execução Penal), tenho que a imprescindibilidade de referida modalidade de custódia não restou cabalmente comprovada nos autos, seja para o resguardo dos dois filhos do apenado, menores de 12 anos, ou por qualquer outra motivação de cunho humanitário, pelo que descabido o deferimento do benefício. 



    Com efeito, embora atestem a condição de genitor das crianças K.T.S.S. e M.B.S.S., os documentos colididos nos autos não comprovam, de forma suficientemente sólida, que o agravante se trata do único responsável pelos menores ou mesmo que a genitora de ambos, Kelly Soares de Souza, não possa assisti-los em suas necessidades. Menciona-se, a propósito, que as declarações de págs. 27 e 29/30 não configuram prova concreta das alegações vertidas no reclamo, eventualmente demonstrando que a genitora dos infantes tenha abandonado o lar familiar e não possa cumprir seus deveres de cuidados para com os filhos. 



    Do mesmo modo, as declarações escolares de págs. 28 e 31/35 atestam que as crianças se encontram regularmente matriculadas na rede pública de ensino, o que, por si só, também não demonstra que o recorrente se trata do único responsável pelos menores, não havendo descrição mínima a respeito da situação familiar capaz de corroborar as alegações recursais. 



    Embora não se pré-estabeleça rigidamente o valor de cada elemento probante, é certo que os documentos juntados aos autos carecem de maior precisão e solidez para atestar o quadro fático descrito pela n. defesa, não sendo possível concluir-se, seguramente, pela configuração de situação excepcional a justificar o deferimento do cárcere domiciliar ao recorrente. 



    Acertada, portanto, a r. decisão objurgada, que fica mantida por seus precisos e Por derradeiro, vale destacar que, compulsando a folha de antecedentes juntada às págs. 71/77 do PEC n°. 0007940-53.2024.8.26.0041, tem-se que o agravante vem sendo processado na ação penal n°. 0001898-43.2023.8.26.0228 pela prática do mesmo delito pelo qual deve cumprir pena no processado originário (receptação de peças e componentes de veículos), em tese, ocorrido aos 02 de março de 2023. No feito em referência, o apenado foi condenado em primeiro e segundo graus de jurisdição, encontrando-se pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça agravo em recurso especial interposto pela defesa. 



    Destaca-se que não houve questionamento quanto à responsabilidade criminal do increpado, apenas em relação à negativa de substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, afastada por acórdão da C. 11ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça em recurso interposto pelo Ministério Público, diante do quadro de reiteração delitiva constatado, uma vez que, além do feito de origem, possui o réu outras duas condenações, uma por furto qualificado e outra por lesão corporal qualificada (págs. 246/250, 258/274, 314/316, 321/341, 370, 376 e 395 da ação penal n°. 0001898-43.2023.8.26.0228).



    No caso dos autos, o recorrente THIAGO MANOEL DA SILVA foi condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, por ter cometido o crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).



    Nos autos (Docs. 5-9), comprovou-se que o condenado possui dois filhos menores de 12 anos de idade, os quais frequentam escola. Consta também informação de que a genitora abandonou os infantes aos cuidados do pai. 



    No ponto, quanto à possibilidade de prisão domiciliar, o Código de Processo Penal, ao disciplinar a hipótese pretendida pelo recorrente, assim dispõe: 



    Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: 



    [...] III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; 



    [...] VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único



    Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.



    Observa-se que os requisitos foram devidamente preenchidos, pois (i) o recorrente é homem com filhos menores de 12 anos; (ii) é o único responsável pelos cuidados dos filhos e (iii) há nos autos prova do que foi por ele alegado (Docs. 5-13).



    Desse modo, entendo que a concessão de prisão domiciliar é medida que se impõe no presente caso. Nesse sentido já decidiu esta SUPREMA CORTE:



    Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça. 2. Direito Penal. Processo Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência. 3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7. Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do HC 143.641, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ. Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole. Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência. 8. Concessão do habeas corpus coletivo. (HC 165704, Min Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, CONHEÇO DO AGRAVO e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a fim de conceder prisão domiciliar a THIAGO MANOEL DA SILVA nos autos do Agravo de Execução Penal nº 0009737-64.2024.8.26.0041/SP, relativo ao PEC nº 0007940-53.2024.8.26.0041.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente